Tribunal: TJMT
Processo: 1017372-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017372-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0002-56 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - REGULARIDADE DOCUMENTAL E CONSTATAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA – ART. 51-A, § 5º DA LRF – DISCUSSÃO JÁ TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O 56 § 1º
da Lei LRF estabelece que “
a data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.”

A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas agravadas, deferiu o pedido de prorrogação de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias. Deferiu o pedido da recuperanda e determinou a intimação do Banco Sicredi para que proceda a liberação do valor que reteve indevidamente nas contas da recuperanda. Indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na petição de id. 56682635, considerando a regularidade da documentação apresentada pela recuperanda está atestada nos autos diante dos relatórios apresentados pela Administração Judicial, não havendo comprovação de fatos que sejam relevantes e sólidos ao ponto de obstar o andamento do processo de recuperação judicial.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da gravidade das ocorrências apontadas no feito, sendo algumas delas: falta de informações contáveis nos autos (meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro a abril de 2021); incapacidade de soerguimento da empresa; prejuízos acumulados; pagamentos estranhos à atividade da empresa às vésperas do pedido de recuperação; irregularidades na contabilidade da empresa; plano de recuperação com necessidade de controle jurisdicional; tratamento desigual entre credores da mesma classe).

Assevera que a decisão foi genérica, mas que o processo de recuperação não pode prosseguir antes da análise específica das incongruências apontadas, sob o argumento de que elas são aptas a demonstrar que a recuperação é uma fraude para lesar os credores.

Segue defendendo sobre a necessidade de intervenção do juízo no sentido de exercer o controle de legalidade, e que isto tem que ocorrer antes da realização da assembleia geral de credores, designada para o dia 30.09.2021.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 103632979).

O Administrador Judicial Caio Benedito Freitas de Almeida apresentou petição, requerendo a juntada da ata da assembleia geral de credores (id. 105695300).

As agravadas apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão (id. 107104956).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 108367491).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se da inicial que as empresas
Cotton-link Arames Ltda. – ME

inscrita no CPNJ 12.742.929/0001-75 e sua filial inscrita no CNPJ sob nº. 12.742.929/0002-56

ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a Vara Regionalizada de Recuperação e Falência da Comarca de Rondonópolis.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado proferiu a decisão deferindo o pedido de prorrogação de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias. Deferiu o pedido formulado pela recuperanda e determinou a intimação do credor Banco Sicredi para que proceda com a liberação do valor que reteve indevidamente nas contas da recuperanda. Indeferiu o pedido de efeito suspensivo f
ormulado na petição de Id. 56682635, haja vista que, a princípio a regularidade da documentação apresentada pela empresa recuperanda está atestada nos autos diante dos relatórios apresentados pela Administração Judicial, não havendo comprovação de fatos que sejam relevantes e sólidos ao ponto de obstar o andamento do processo de recuperação judicial. (id. 65704881 – autos de origem)

Contra essa decisão, a agravante alegando que foi indeferido genericamente o pedido de suspensivo da manifestação que noticiou as graves irregularidades da empresa, ignorando por completo o que foi demonstrado na manifestação de id. 56682635, e mantendo, por consequência, a assembleia geral de credores.

Assevera que o processo não pode prosseguir antes da analise especifica das incongruências apontadas na denúncia, bem como a devida manifestação do administrador judicial antes da AGC, sob o argumento de que a análise pode resultar em extinção do fito ou convolação da recuperação em falência.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Cinge-se a controvérsia sobre o pedido de suspensão da assembleia geral de credores designada para o dia 30.09.2021, diante da petição apresentada pela agravante em que alega a ocorrência de irregularidades da empresa recuperanda, quais sejam: falta de informações contábeis nos autos (meses de novembro a dezembro/2020 e janeiro até abril 2021); incapacidade de soerguimento da empresa; prejuízos acumulados (R$ 0,20 de ativos para cada R$ 1,00 de passivo); pagamentos a estranhos à atividade da empresa e às vésperas do pedido recuperacional; irregularidades na contabilidade da empresa; plano de recuperação com necessidade de controle jurisdicional – alto deságio, carência elevada e prazo para pagamento desarrazoado; tratamento desigual entre credores da mesma classe.

Em relação ao pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores, a
Lei 11.105/2005 em seu art. 56 § 1º estabelece que “
a data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.”

Conforme se depreende da decisão objurgada o magistrado já deferiu prazo de prorrogação de blindagem por mais 180 dias, o que demonstra que a data designada para AGC já deveria ter ocorrido de acordo com a legislação.

A par disso, o douto magistrado ao apreciar a petição da agravante esclareceu sobre a “
regularidade da documentação apresentada pela recuperanda está atestada nos autos diante dos relatórios apresentados pela Administração Judicial, não havendo comprovação de fatos que sejam relevantes e sólidos ao ponto de obstar o andamento do processo de recuperação judicial
.” (id. 65704881 – autos de origem)

De mais a mais, a tese apresentada pela agravante é a mesma de quando houve o deferimento da recuperação judicial, a qual foi objeto de apreciação no RAI 1001199-28.2021.8.11.0000 por esta Câmara, cuja ementa transcrevo:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUIZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO

DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E DA REGULARIDADE DOCUMENTAL -

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – DESNECESSIDADE – CONSTATAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA – ART. 51-A, § 5º DA LRF

– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO
.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa.

A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor
”
.

Vê-se, portanto, que de forma transversa e agora com intuito de suspender a assembleia geral de credores, a agravante se utiliza a tese de irregularidade na documentação das recuperandas com intuito de demonstração de inviabilidade financeira.

Como já salientado no RAI 1001199-28.2021.8.11.0000 o artigo 51-A que estatui sobre a promoção da constatação das reais condições de funcionamento da requerente, bem como da regularidade e completude da documentação apresentada, em seu § 5º veda o indeferimento do processamento judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor,
verbis
:

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental,
vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Por isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022